Tribunal: TJBA
Processo: 8061806-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061806-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CONCEICAO SANTOS SALLES

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ATÉ A SENTENÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO
REFORMA
DA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A determinação de suspensão dos descontos referentes a suposto empréstimo consignado em benefício previdenciário é medida que se impõe, ante a alegação de fraude na contratação, cuja legitimidade do pacto não fora devidamente demonstrada pela empresa promovida.

2. A reversibilidade da medida liminar e a ausência de prova de contrato válido por parte da instituição financeira justificam a manutenção da suspensão dos descontos até o esclarecimento dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8061806-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA SANTOS e como agravada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13